Tribunal: STF
Processo: ARE 1391527
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ em julgamento de conflito positivo de jurisdição entre os juízos da 2ª Vara Federal Especializada Criminal da Seção Judiciária da Bahia e da 1ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Bahia, suscitado pelo ora recorrente. Eis a ementa (e-Doc. 17):



    AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. IDENTIDADE DE IMPUTAÇÕES QUANTO AO SUSCITANTE. PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTABELECIDA NO JULGAMENTO DA QO NA APN N. 510/BA. REDISCUSSÃO DESCABIDA. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. CONEXÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 122/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo regimental improvido. 



    Interposto o recurso extremo, com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a parte recorrente aponta violação ao art. 109, IV, da CF/88 (e-Doc. 19).



    Em suas razões, alega: 



    (a) Em relação ao Recorrente imputou-se a prática de três infrações penais: a) Advocacia administrativa (art. 321 do Código Penal); b) Formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal); c) Corrupção passiva (art. 317 do Código Penal); 



    (b) A acusação irrogada ao Recorrente versa, sobretudo, sobre uma suposta interferência para favorecimento das pessoas jurídicas ASCOP e ORGANIZAÇÃO BAHIA SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA., em procedimentos administrativos em trâmite perante a Procuradoria Geral do Estado da Bahia – PGE, mais precisamente junto à Procuradoria de Licitações e Contratos – PLC.; 



    (c) Percebe-se, sem grande esforço, que em relação aos fatos imputados ao ora Recorrente não é possível vislumbrar qualquer ofensa a bens, serviços ou interesses da União”, podendo, ainda, verificar “que não há qualquer conexão entre os fatos imputados ao ora Recorrente e àqueles que justificariam a atração da competência da Justiça Federal (crimes cometidos contra a UFBA e o INSS);



    (d) Assim, ainda que originados a partir da mesma investigação inicial, não havendo relação entre os fatos imputados (conexão ou continência), não se justifica a perpetuação da jurisdição;



    (e) Tanto é assim que o Juízo Federal promoveu o desmembramento do feito originário em diversos “lotes” (e-STJ fls. 294/298), justamente pela facilidade de identificação de quais fatos são conexos e quais apenas estavam sendo processados em conjunto em razão do já mencionado amontoado de imputações; e 



    (f) O ponto fulcral da discussão, portanto, é que os múltiplos crimes imputados na Exordial originária não guardam conexão entre si, não havendo sequer a narrativa da existência de uma grande ORCRIM, mas sim de pequenos núcleos que por vezes se interseccionam. Dessa forma, os fatos imputados ao ora Recorrente, já desmembrados, deveriam ter sido tratados separadamente e perante o juízo competente, já que reconhecidamente não envolvem qualquer ofensa a bem, serviço ou interesse da União, sob pena de afronta direta ao art. 109, IV, da Constituição Federal. 



    A vista do exposto, requer seja este Recurso Extraordinário admitido, conhecido e, ao final, provido, reformando-se o v. Acórdão recorrido, em face a violação ao art. 109, IV, da Constituição Federal” 



    O STJ inadmitiu o apelo extraordinário, aos fundamentos de que a (a) matéria controvertida encontra-se situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário (e-Doc. 23).



    No agravo apresentado em face dessa decisão, a parte recorrente impugna especificamente os supracitados óbices (e-Doc. 25).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda, como bem realçado pelo Ministério Público Federal em suas contrarrazões, o acórdão recorrido está fundado na impossibilidade de revisão da questão referente à competência, uma vez que já firmada a competência da Justiça Federal pela Corte Especial do STJ, no julgamento da QO na APN nº 510/BA. Entretanto, as razões recursais se limitam a afirmar a inocorrência de conexão entre os fatos imputados ao recorrente e àqueles que justificariam a atração da competência da Justiça Federal, circunstância que obsta o conhecimento do recurso extremo, diante da evidente deficiência de fundamentação (e-Doc. 21, fl. 5). Dessa forma, incide a orientação fixada na Súmula 283 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    Se não bastasse, verifica-se que o aresto impugnado ampara-se na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, consoante se depreende do voto condutor do julgado (e- 
Doc. 17, fls. 4/6):



    Embora verificada a identidade de imputações veiculadas contra o agravante em ações penais distintas, em curso na Justiça Federal e Justiça Estadual, cabe à Justiça Federal processar os fatos sob apuração.



    Ora, como circunstanciei na decisão agravada, a tese de incompetência da Justiça Federal para processar os fatos imputados ao suscitante destoa da conclusão estabelecida pela Corte Especial no julgamento da QO na APN n. 510/BA, que determinou o processamento dos fatos imputados ao denunciado perante o Juízo da 2ª Vara Especializada Criminal da Justiça Federal de Salvador - SJ/BA (item 3 do dispositivo do voto condutor do acórdão), determinação essa que não comporta rediscussão em sede de conflito, ainda que verificada a identidade entre os feitos, pois não encontra guarida nas hipóteses em que é admitida a revisão pelo STJ dos seus próprios julgados. 



    Esta, a determinação lançada no voto acolhido por ocasião daquele julgamento (QO na APN n. 510/BA - grifo nosso): 



    [...] D) os demais denunciados deverão ser processados pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, o qual conheceu originariamente da investigação instaurada pela Polícia Federal, sendo constitucionalmente competente para processar e julgar os delitos supostamente praticados em sua área de jurisdição (art. 109, IV, da Constituição da República de 1988), para que prossiga no processamento do feito em relação aos crimes praticados por cada um dos denunciados quanto aos fatos em que não houve atuação do Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 



    [...] 



    O fato superveniente referenciado pelo agravante - desmembramento da peça acusatória no Juízo Federal - não guarda nenhuma correlação com a determinação contida no acórdão exarado pela Corte Especial nem infirma a conclusão daquele órgão julgador no sentido da conexão probatória entre os fatos imputados, pois o elemento fático que subsidiou o desmembramento foi apenas o excessivo número de réus em situações diversas (fl. 294): 



    [...] 



    O desmembramento da ação penal, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal (CPP), pode se dar por motivo relevante, desde que devidamente fundamentado pelo magistrado. Dentre tais motivos, inclui-se o excessivo número de réus numa mesma demanda, ainda que todos soltos, porém em situações diversas, considerando que tal situação pode ensejar uma instrução infindável. É justamente essa a situação dos presentes autos. Haja vista a quantidade de acusados - o que certamente obstará o escorreito andamento do feito e ensejará tumulto processual, além de dificultar o manuseio dos autos - reputo conveniente a separação do processo em três feitos distintos, nos termos facultados no art. 80 do CPP. Salienta-se que a desagregação ora ordenada está em consonância com os princípios da razoável duração do processo, consubstanciado no art. 5°, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, da economia e da celeridade processuais, e visa a garantir que a pretensão punitiva não seja fulminada pela prescrição. 



    [...] 



    Aliás, há expressa determinação, na decisão do Magistrado, no sentido de que as provas orais eventualmente produzidas nas ações originadas do desmembramento poderão ser utilizadas como prova emprestada nos demais (fl. 294), circunstância que reforça o entendimento de que há conexão probatória entre todas as imputações, inclusive aquelas que, aparentemente, não ostentam interesse de algum ente federal, elemento apto a atrair a incidência da Súmula 122/STJ. 



    Em arremate, rememoro que os indícios que subsidiaram a ação penal em questão foram todos extraídos do Inquérito n. 561/BA, no qual foi descrita a participação de servidores de autarquia federal (INSS) na expedição de certidões negativas de débito (mediante contrapartida financeira) utilizadas por pessoas jurídicas em processos licitatórios. 



    Com efeito, ainda que se cogitasse da possibilidade de rediscutir a determinação da Corte Especial (QO na APN n. 510/BA) - o que efetivamente é inviável em sede de conflito de competência -, seria o caso de manter a competência da Justiça Federal, ante a conexão probatória verificada entre a ação penal e a investigação inicial que subsidiou a acusação, circunstância apta a atrair a incidência da Súmula 122/STJ (grifamos).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental 



     Assim, a matéria recorrida situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Além disso, a reforma do acordão passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVII, LIII, E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONEXÃO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.209.727-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2019);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ART. 5°, LIII, DA CF. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.015.504-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente